Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704629-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLÁUDIA FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA. CONTA PENHORADA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. O Poder Judiciário não pode substituir a parte citada por edital, que não comparece ao processo, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta bancária, deixando sua defesa a cargo da Curadoria Especial. 2. Na conformidade do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, constitui ônus do devedor comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 3. Se o devedor opta por não se manifestar quanto a constrição promovida em sua conta bancária, não cabe ao Poder Judiciário, em prejuízo do credor, realizar diligências perante instituição financeira, de molde a identificar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 854, §3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser acolhido o pedido de envio de ofício ao banco recorrido para a constatação da natureza da conta, sem o que não se pode concluir pela penhorabilidade do valor constrito. Assevera que o indeferimento do pedido implica cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que o recorrente não se desincumbiu, em tempo hábil, do ônus de provar a aludida impenhorabilidade. A propósito, já decidiu o STJ que “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012